Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E C I S Ã O Vistos, etc. A agravante, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, requer, novamente, por meio da petição de ID 15630412, que seja decidida a liminar por ela requerida, inaudita altera pars, em virtude dos fatos supervenientes e extraordinários, de modo que haja liberação do valor colocado à disposição do Juízo do inventário, por força de decisão do Colegiado Revisor nos autos do AGI no 0713524-90.2019.08.07.0000. (Acórdão 1211917, 07135249020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Primeiramente, cumpre frisar que a tutela de urgência vindicada no presente agravo de instrumento (ID 15049455) já foi apreciada e indeferida no bojo da decisão monocrática deste Relator, proferida em 25/03/2020 (ID 15261458). Inconformada, a agravante interpôs embargos de declaração (ID 15384909) – os quais ainda não ultrapassaram sequer a barreira da admissibilidade –, e que atualmente encontram-se aguardando o decurso do prazo para manifestação da parte adversa (ID 15423934). É o breve relatório do necessário. DECIDO. Incidentalmente (ID 15630412), a agravante, mais uma vez, pretende a liberação do montante de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais), tornado indisponível momentaneamente, com esteio do poder geral de cautela, pelas razões fartamente expendidas no acordão supramencionado. Por ocasião da decisão de caráter liminar pronunciada nestes autos (ID 15261458), indeferi o pedido de natureza liminar vindicado pela agravante por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores daquela medida. Vê-se também que, nos aludidos embargos declaratórios (ID 15384909), a agravante reitera pedido em igual sentido e com base nos mesmos argumentos anteriormente apresentados. Mesmo sabendo que fora removida do múnus da inventariança na origem, com a resolução do incidente correlacionado (Proc. no 0001408-61.2017.8.07.0001 – ID 51560643 daqueles autos – 05/12/2019), e nomeação de um inventariante dativo – ADELINO SILVA NETO, CPF no 255.276.813-04, OAB/DF no 24.755, o qual já prestou compromisso, conforme informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 15314479) –, a agravante insiste, a todo custo, na liberação do valor, que fora tornado indisponível, momentaneamente, por esta Corte Revisora ad cautelam. Não sobeja dúvida, portanto, de que a recorrente tem ciência das razões justificativas dessa medida, as quais fincam-se, sobretudo, em fatos atribuídos diretamente à sua pessoa. A despeito de evidenciado na decisão de ID 15261458 que a liberação da quantia, que fora colocada à disposição do Juízo do inventário, ostenta caráter plenamente satisfativo e que diante da situação fático-processual dos autos não há substratos que alicercem o deferimento da tutela recursal de urgência, nos moldes postulados, este Relator frisa, outra vez e somando as razões de decidir delineadas no decisum anterior, que o direito asseverado pela agravante atinente à liberação do valor bloqueado, conquanto expressivo, se mostra desprovido de probabilidade, o que obsta a antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento e/ou o deferimento de tutela de urgência de verve incidental. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO DE ID 15630412, destacando, na oportunidade, que manifestações deste viés – sem embargo do inconteste direito de petição constitucionalmente assegurado às partes (CF, art. 5o, XXXIV) –, serão reputadas, casuística e fundamentadamente no momento adequado, como atos protelatórios, passíveis de configurar também litigância de má-fé (CPC, art. 79 e seguintes), a depender da situação concreta despontada dos autos, sem prejuízo da aplicação das sanções legalmente previstas para a espécie. Intime-se. Aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 15423934. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para análise da pretensão aclaratória. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator